Tribunal: TJDFT
Processo: 0722102-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722102-76.2018.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: TIAGO DE ALMEIDA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência, de compelir o devedor a cumprir a obrigação, e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua minoração de R$1.215.000,00 para R$ 80.000,00. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 537, §1o, do CPC, e 884 do Código Civil, pugnando pela redução do valor das astreintes, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 1.022 do CPC. Com efeito, a Corte Superior entende que “não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (REsp 1823077/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/3/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 537, §1o, do CPC, e 884 do CCB, pois, segundo o STJ, a revisão das “conclusões do tribunal local - que reduziu o valor total da multa em respeito ao princípio que veda o enriquecimento ilícito - demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no REsp 1781414/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 19/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015